Tribunal: STF
Processo: ARE 1023910
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PESSOA JURÍDICA COM SEDE EM OUTRO MUNICÍPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NA CAPITAL. NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À VALIDADE DA SANÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA, CONSISTENTE NA RETENÇÃO DO IMPOSTO PELO TOMADOR DO SERVIÇO. LEI MUNICIPAL 14.042/2005 E DECRETO MUNICIPAL 46.598/2005. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.